Tribunal: TJSP
Processo: 2230166-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transferência
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO. Sustação, sem apresentação de caução. Impossibilidade. Sustação de protesto de título que necessita do prévio oferecimento de contracautela como condição para a concessão da medida cautelar. Tema 902 – STJ. Aplicação de consectários de mora considerados inconstitucionais que não interferem na validade do título executivo. Precedentes,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO. Sustação, sem apresentação de caução. Impossibilidade. Sustação de protesto de título que necessita do prévio oferecimento de contracautela como condição para a concessão da medida cautelar. Tema 902 – STJ. Aplicação de consectários de mora considerados inconstitucionais que não interferem na validade do título executivo. Precedentes, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema 249 – STJ). Arguição de não sujeição ao regime de substituição tributária. Prova pré-constituída insuficiente para comprovação do direito alegado. Decisão mantida. Agravo a que se nega provimento.